Tribunal: TJDFT
Processo: 0712372-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. TERMO DE OPÇÃO NÃO APRESENTADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada má-fé.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deve ser comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor.
3. Inexistente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada a boa-fé do servidor no recebimento da gratificação, concluindo-se que o pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública.
4. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Distrito Federal em perquirir a devolução dos valores pagos, uma vez que a gratificação foi recebida no período de 07/02/2007 a 30/11/2007 e 13/09/2010 a 28/01/2013, e o processo administrativo tendente à revisão da gratificação concedida ao autor teve início em 27/08/2018 tendo, portanto, transcorrido prazo superior a 5 anos.
5. Apelação conhecida e não provida.